Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-31.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701250-31.2018.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDA: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO CITRA PETITA. SUPERAÇÃO. EXAME DO MÉRITO RECURSAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DE PERÍCIA. APURAÇÃO DE VALOR DO IMÓVEL. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA DÍVIDA. COISA JULGADA. ÓBICE. 1. A decisão recorrida padece de vício de ausência de fundamentação, eis que não declinou os motivos por que, a despeito da alegação do óbice da coisa julgada, determinou a deflagração de perícia judicial para apurar o valor do imóvel descrito no título que aparelha a execução. No entanto, e, sendo possível, desde logo, o exame do mérito recursal, ou seja, se há ou não coisa julgada, há que ser superada a nulidade do decisum como forma de assegurar célere prestação jurisdicional. Aplicação, por analogia, do disposto no art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC. 2. Sendo evidente que a execução em que foi proferida a decisão agravada fundamenta-se no mesmo contrato que aparelhou outras execuções precedentes, que tramitaram em conjunto, bem assim que, no julgamento dos embargos à execução relacionados aos processos executivos precedentes, declarou-se a certeza, liquidez e exigibilidade do título que as aparelha, e, finalmente, que, os embargos à execução ofertados ao executivo de origem não foram conhecidos por serem intempestivos, há que se concluir obstado, por força da formação da coisa julgada, bem assim da preclusão temporal, a rediscussão do valor demandado na execução. Em decorrência disso, é descabida a deflagração de perícia judicial para apurar o valor do imóvel descrito no título executivo, porque isso ensejaria o revolvimento da discussão sobre o montante executado. 3. Agravo de instrumento provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 803, inciso I, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, porque, além de não haver preclusão ou violação à coisa julgada, a realização da perícia não trará prejuízo ao exequente e balizará de forma correta e justa o valor do débito, evitando enriquecimento sem causa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior, onde estão retratadas execuções de cédulas de crédito comercial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas negativas de vigência aos artigos 803, inciso I, do CPC, e 884 do CCB, e em relação ao apontado dissenso pretoriano, pois não foram apreciados pela turma julgadora, apesar de serem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar. Isso porque o colegiado, ao vedar a realização de perícia judicial, reafirmou que o valor demandado foi estabilizado na execução, restando discutir-se apenas e tão-somente a atualização da dívida, por força da coisa julgada formada nos embargos à execução. Sobre esses argumentos o recorrente não deduziu nenhuma ponderação, o que torna perceptível que não impugnou importantes fundamentos do acórdão recorrido. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF” (AgInt no AREsp 1584647/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Ademais, o apelo especial não deveria prosseguir, pois, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “a Súmula 7 do STJ também se aplica aos Recursos Especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AREsp 1543745/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 18/5/2020). Por fim, em relação ao dissenso pretoriano, é oportuno esclarecer que não existe similitude entre o aresto e os paradigmas colacionados. Senão vejamos. Enquanto nos julgados do STJ foram examinadas execuções de cédulas de crédito comercial, nos presentes autos a execução é de aluguéis. Dessemelhantes as bases fáticas, impossível demonstrar a adoção de soluções jurídicas divergentes, o que inviabiliza o processamento do recurso especial, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1603114/AM, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 15/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015